Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0703595-23.2025.8.07.0000 Agravante : NELITA APARECIDA GALVÃO Agravado : NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. e KEVIN BATISTA DA COSTA Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória proposta por NELITA APARECIDA GALVÃO em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. e KEVIN BATISTA DA COSTA, cujo escopo é a rescisão do trânsito em julgado da ação possessória de no 0714450-29.2023.8.07.000 que tramitou perante o Juízo da 19a. Vara Cível de Brasília. No despacho de Id. 68474006, foi determinada a emenda da petição inicial nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, intime-se a requerente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando os documentos comprobatórios ou efetuando o preparo. Ainda mais, DETERMINO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 319 do CPC, nos seguintes termos: 1. Colacione aos autos cópia integral dos processos citados como paradigmas para a rescisão. 2. Proceda-se a juntada da documentação indispensável a propositura da ação, inclusive os documentos pessoais da autora. 3. Esclareça detalhadamente tanto a causa de pedir quanto o pedido e suas especificações. 4. Adeque-se o valor da causa, conforme precedentes do STJ. (Recurso Especial no 1.811.781 - MS (2018/0296934-0) 5. Proceda-se a juntada de nova petição inicial sem rasuras ou riscos. Prazo: 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC. [...] A requerente colacionou petição requerendo a prorrogação do prazo para atendimento da determinação, alegando para tanto que se encontra, no momento, adoentada e fora do Distrito Federal. Assim, DEFIRO a prorrogação do prazo para a emenda determinada, por 15 (quinze) dias improrrogáveis, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se Brasília, 10 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator